Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE SER ENCERRADA. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. Não se verifica demora abusiva e/ou excessiva causada pelo Juízo, mas sim respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de se atender requerimentos e diligências requeridos pelas partes, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso, a instrução está próxima de ser encerrada, haja vista que a continuação da audiência de instrução está designada para data próxima: 22-maio-2024, oportunidade em que a necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar do paciente poderá ser novamente reavaliada.
4. Ordem denegada.